Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. INCIDÊNCIA. NOVAÇÃO COM TROCO
1. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
2. O contratante é parte legítima para compor o polo passivo da demanda que discute a regularidade de contrato de empréstimo consignado e novado com outra instituição financeira.
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A falta de assinatura de próprio punho em contratos celebrados por canais alternativos utilizados pelos bancos não tem qualquer irregularidade e não pode fundamentar reclamação do devedor que usufruiu do crédito de empréstimo consignado, tendo recebido, em casa, cópia de duas propostas de contratos de empréstimo e quitado, no curso dos cinco anos seguintes, o único deles que foi concretizado.
5. Não há, nos dias atuais, necessidade de assinatura de próprio punho para validade de negócios jurídicos quando demonstrada a contratação do empréstimo e até sua quitação em 60 parcelas consignadas. “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020).
6. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral.
7. Ante a proibição de venire contra factum proprium, não pode o autor beneficiar-se do crédito de empréstimo e, depois de quitá-lo, pagando parcelas mensais por cinco anos, pleitear a devolução dos valores pagos sob a alegação não comprovada de que foi vítima de fraude.
8. Demonstrada a má-fé do autor, é devida sua condenação, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC. Multa fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81).
9. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.